Tribunal: TJES
Processo: 0034026-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034026-60.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONNEI SOUZA e outros (2)

APELADO: SOLIDDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MÉRITO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO PREJUÍZO. VALOR. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL POR ARBITRAMENTO.
QUANTUM DEBEATUR.

1. O Recurso de Apelação deve ser inadmitido quando interposto sem a devida comprovação do pagamento do respectivo preparo e, ainda, quando a parte Recorrente, intimada para sanar o vício, se mantém inerte.

2. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel em construção gera dever de indenizar os compradores por lucros cessantes que, na hipótese, são presumíveis. Precedentes do STJ e TJES.

3
. Quanto ao valor dos lucros cessantes, estando convencido da ocorrência da perda material e diante da impossibilidade de determinação do
quantum debeatur,
a apuração do montante deve ser remetida para a fase de liquidação judicial por arbitramento, oportunidade em que a quantia será definida detalhadamente. Precedentes do TJES.

4.
Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Precedentes do STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, inadmitir o recurso da empresa e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso dos Autores.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034026-60.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : RONNEI SOUZA e outro

ADVOGADO : ROBERTO MAX LAMARI E COSTA PEREIRA - OAB ES319-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : SOLIDDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO : REINIER PESTANA COUTINHO - OAB ES17163

MAGISTRADO : MAURÍCIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA.

Verifico,
prima facie,
a inadmissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela empresa SOLIDDO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

A Apelante não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo recursal, tampouco existe pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em consulta ao andamento do processo no sistema eletrônico de informações, é possível perceber que não há qualquer guia de pagamento vinculada ao presente recurso.

Pois bem.

De acordo com o entendimento da jurisprudência, a parte tem o dever de comprovar o pagamento do preparo quando da
interposição
do recurso, conforme precedentes abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO. DESERÇÃO. 1. O agravante apresentou recurso de apelação desacompanhado do respectivo preparo. 2.
O art. 511, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".
3. Segundo a novel jurisprudência da Corte Especial, "
a comprovação do preparo recursal deve ser realizado no momento da interposição do recurso, afastando-se a interpretação que admitia a juntada posterior desse documento
" (AgRg nos EAg 1126021/MS, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 29/06/2010, DJe 23/08/2010). Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 579.295/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 18/05/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A comprovação do devido preparo do recurso especial deve ser feita quando de sua interposição, sob pena de preclusão consumativa e deserção
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1325460/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 03/11/2010)

No caso em julgamento, como relatado, a Apelante não apresentou o comprovante do preparo e, em cumprimento ao disposto no art. 1.007 e art. 1.017, §1º, do CPC, foi determinado o recolhimento em dobro, conforme despacho ID 5559551.

A Recorrente, por sua vez, não cumpriu a diligência, o que justifica o não conhecimento do apelo.

De fato, não comprovado o pagamento do preparo, deve ser inadmitido o recurso de apelação pela deserção.

Em face do exposto,
INADMITO o recurso.

É como voto.

2. RECURSO DOS AUTORES.

Os Autores pretendem a reforma da r. sentença para que seja acolhida a pretensão de recebimento de indenização por lucros cessantes advindos do atraso da obra e, além disso, pelo afastamento da taxa SELIC.

Com razão, em parte, os Recorrente, especificamente quanto aos danos emergentes.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o descumprimento do prazo de entrega do imóvel em construção gera dever de indenizar os compradores por lucros cessantes que, na hipótese, são
presumíveis
. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 301.607/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CASO FORTUITO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROMITENTE COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O provimento do especial, para reconhecer a ocorrência de caso fortuito, requer nova incursão fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial por força da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.
3. O tribunal de origem, ao consignar a existência de dano moral e fixar o seu valor, incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, estando obstada a inversão do julgado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 887.148/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA AGRAVANTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (
omissis
) 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em R$ 8.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO – ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE ARCAR COM ALUGUEIS – ALUGUEL – CONTRATO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ATRASO INJUSTIFICADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A demora na entrega de imóvel não deve, via de regra, ser superior ao prazo estabelecido em contrato. A justificativa de que a prefeitura locar teria suspendido o andamento das obras não se caracteriza como causa excludente da responsabilidade pelo referido atraso, nem mesmo causa de força maior como apresenta a apelante, tendo em vista que é dever da construtora conduzir as obras de forma regular sendo sua a exclusiva responsabilidade pela interrupção pelo poder público municipal. A jurisprudência desta e. Corte já consignou que nas hipóteses de atraso na entrega de imóvel residencial ¿os lucros cessantes devem ser indenizados aos apelados no valor correspondente ao aluguel mensal da unidade, desde o término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, até a data em que efetivamente ocorreu a entrega das chaves¿ (Apelação 24110318490, Relator: William Couto Gonçalves - Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08⁄10⁄2013, Data da Publicação no Diário: 18⁄10⁄2013).
O c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que há lucros cessantes quando houver atraso na entrega de apartamento ao adquirente, independente do destino que será dado ao imóvel, aluguel ou moradia, pois o atraso na entrega do imóvel retira do comprador a possibilidade de usufruí-lo na data aprazada. Precedentes.
4.
Predomina o entendimento jurisprudencial de que o parâmetro mais justo para a fixação de indenização a título de lucros cessantes é a utilização dos valores equivalentes aos aluguéis que poderiam ter sido auferidos pelo comprador, caso o imóvel fosse entregue na data avençada
. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 24130263114, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 24/04/2015)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS COMPENSATÓRIOS PERMITIDOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.- A previsão contratual de extensão do prazo para entrega de obra por 180 (cento e oitenta) dias é válida. 2.- Nos contratos de adesão de relações de consumo de compra e venda de imóvel, a comissão de corretagem deve ser paga pelo promitente-vendedor, tendo em vista que é este que possui a relação obrigacional com o corretor. 3
.- A indenização correspondente aos lucros cessantes decorre em razão da não fruição do imóvel durante o período da mora da promitente vendedora, e devem ser indenizados desde o término do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias contados do prazo previsto para a entrega das chaves até a data da efetiva entrega.
4.- Inobstante o posicionamento consolidado de que o mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, a existência ou não do dever de indenizar deve ser analisada caso a caso. In casu, a autora pretendia se casar após a entrega das chaves do imóvel. No entanto, após contrair matrimônio teve que residir separada de seu atual esposo, cada qual na casa de seus respectivos pais, fato este que gerou empecilhos e transtornos que não podem ser comparados à noção de mero aborrecimento. 5.- Não há falar em congelamento do saldo devedor, já que os valores ajustados entre as partes para pagamento futuro devem se sujeitar à correção monetária em razão da necessidade de recomposição das perdas inflacionárias. 6.- É legítima a cobrança de juros compensatórios na hipótese em que o incorporador oferece prazo ao adquirente para pagamento do imóvel, mediante parcelamento do preço. 7.- Considerando os critérios de compensação e de punição, bem como que a indenização pelo dano moral não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa, entendo que o quantum fixado a título de danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais). 8.- Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação, 48110186896, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

Dessa maneira, caracterizada a impontualidade pela entrega do imóvel, como reconhecido na r. sentença e não impugnado por meio de recurso própria da parte contrária, exsurge a responsabilidade pelo pagamento dos lucros cessantes, pelo período de privação do uso, gozo ou fruição do bem pelos adquirentes.

E, quanto ao valor dos respectivos danos, deve corresponder ao aluguel a ser apurado em perícia, que deverá ser objeto de designação em liquidação judicial por arbitramento.

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONSECTÁRIO DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL – INOCORRÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO INVEVIDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE A MORA – PRECEDENTES DO STJ – VALOR DO ALUGUEL MENSAL DE IMÓVEL DAS MESMAS CARACTERÍSTICAS – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – TERMO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES – CASO CONCRETO – NON REFORMATIO IN PEJUS – ENTREGA DO ¿HABITE-SE¿ – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O lapso de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é admitido pelos tribunais pátrios justamente para abarcar eventos de natureza inesperada, não sendo considerada legítima, porém, a prorrogação da entrega pela construtora, por tempo indeterminado, sob o argumento de que 'fatores alheios à sua vontade' impediram a observância do prazo contratualmente previsto. 2) Ao planejar seu cronograma de obras, a construtora deve estar atenta à época das chuvas, além de se precaver em relação a possíveis problemas com fornecedores e empregados ou com a obtenção de financiamento bancário e outros entraves burocráticos, eis que tais acontecimentos não são tidos como caso fortuito ou força maior. 3) A restituição dos valores pagos, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário natural do próprio desfazimento do negócio, sendo que a pretendida retenção de determinado percentual, pela vendedora, deve ocorrer nos casos de rescisão voluntária por parte do comprador ou quando se der por fato não imputável à vendedora. 4) A propositura de ação judicial não caracteriza desfazimento do negócio jurídico por iniciativa do promitente-comprador, porquanto se dá somente quando opta, sponte sua, por desistir da avença, sem invocar inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora, como se verifica quando justifica sua decisão na redução de sua capacidade financeira, quando lhe é recusada a concessão de financiamento bancário ou por simples arrependimento. 5) Harmoniza-se com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o pagamento de indenização por lucros cessantes ao consumidor, nos casos de inexecução do contrato de compra e venda consubs-tanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, tem fundamento na não fruição do imóvel durante o tempo da mora da construtora, isto é, sem vinculação com a destinação a ser-lhe conferida pelo adquirente. 6) É
razoável e proporcional que o ressarcimento, a título de lucros cessantes, corresponda mesmo ao valor mensal do aluguel de um imóvel de mesmo padrão, dimensão e localidade, no período entre o término do prazo de tolerância e a averbação do ¿habite-se¿, a se apurar em liquidação de sentença, consoante determinado na sentença.
7) Os efeitos decorrentes de uma relação firmada entre duas partes não devem atingir a esfera jurídica de um terceiro, daí porque não cumpre à requerida – a quem já foi imputado o dever de arcar com honorários de sucumbência – suportar também os gastos efetuados pelos autores com honorários contratuais. 8) Apelação cível conhecida e provida parcialmente. (TJES, Classe: Apelação, 35130046499, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONVENCIMENTO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. NÍTIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso manejado visa unicamente a rediscussão de matéria já decidida, o que sabe-se não ser possível por esta via. Isso porque quanto a alegação de inexistir prova do aluguel efetivamente desembolsado, tem o intuito central de modificar o entendimento exposado no Acórdão, nos dizeres do Des. Relator Fábio Clem de Oliveira: ¿
o atraso na entrega do imóvel gera direito dos compradores receberem indenização a título de lucros cessantes pela não utilização do imóvel, cujo aluguel segundo o laudo pericial
, seria no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).¿ (Acórdão fl. 378 verso). Assim, não há contradição a ser sanada neste ponto, pois o julgamento está harmônico porque se pautou em prova pericial para fixar o aluguel naquele patamar, ficando consignado, outrossim, que o atraso na obra por si só induz ao reconhecimento do dano material. 2. Tratando-se de relação contratual, deve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral ser atualizado, sendo que os juros de mora serão corrigidos a partir da citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês (arts. 405 do C.C), até o arbitramento (súmula 362, STJ), os quais a partir desta data serão corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes T.J e STJ. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24070113105, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2016, Data da Publicação no Diário: 12/09/2016)

Assim, convencido da ocorrência da perda material e diante da impossibilidade de determinação do
quantum debeatur,
a apuração do valor deve ser remetida para a fase de liquidação judicial, oportunidade em que a quantia será definida detalhadamente.

Por outro lado, mantém-se hígido o capítulo decisório que determinou a incidência da taxa SELIC.

De acordo com a jurisprudência do eg. TJES, em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios desde a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. Vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ILEGITIMIDADE PASSIVA TEORIA DA ASSERÇÃO - SOLIDARIEDADE DAS REQUERIDAS REVELIA CULPA DAS REQUERIDAS RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPARAÇÃO INTEGRAL DANOS MORAIS OCORRÊNCIA MULTA COERCITIVA CUMPRIMENTO REDUÇÃO RECURSO PROVIDO DOS AUTORES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. 1. A teor da pacífica jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. Ademais, os requerentes comprovaram que as requeridas agem em conjunto para a comercialização dos imóveis, possuem o mesmo endereço, estampam em conjunto suas logomarcas nos anúncios, realizam cobranças, sendo, portanto, solidariamente responsáveis em relação aos consumidores, em razão da teoria da aparência. 3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento . Inteligência da Súmula 543, do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual é possível a rescisão de contratos de promessa de compra e venda dotados de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade em que incidente o Código de Defesa do Consumidor 6. Quanto aos danos morais, como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não há dano moral decorrente do atraso na entrega da obra, quando o inadimplemento se dá por poucos meses, situação que se difere dos presentes autos em que as requeridas sequem alegam a conclusão do empreendimento. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação a obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1367368/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 8.
Em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído aos apelados deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180228735, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020) 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180143223, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

“A indenização a título de danos morais deve ser fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, revelando-se quantia equitativa e razoável no caso concreto, bem como se encontra em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa,
sendo que sobre tais valores, deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e juros moratórios desde a citação válida (art. 405, CC/02), corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros quanto a correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120385489, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

“
Tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO. QUEDA DE CONTÊINERES EM RIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR PORTUÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIMESTRAL. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. CASO FORTUITO. AFASTAMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INSINDICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF.

1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços de operador portuário. em face do desabamento do local em que mantidos dois contêineres da empresa demandante, que caíram no rio, inutilizando os produtos neles depositados e gerando prejuízo superior a quinhentos mil reais.

2. Afirmações genéricas relativas ao dever de fundamentação das decisões não satisfaz o dever de demonstração da negativa de prestação jurisdicional e, assim, da afronta ao art. 535 do CPC/73.

3. Somente se caracterizam como armazéns gerais ou, ainda, armazéns gerais alfandegados, aqueles cuja atividade precípua está prevista no art. 1º do Decreto n.º 1.102/1903, qual seja, a guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos especiais, não se enquadrando nessa categoria o operador portuário e lhe sendo inextensível o prazo prescricional trimestral previsto no sobredito decreto." (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) 4. Inviável a esta Corte Superior perscrutar as provas, notadamente o contrato social da operadora portuária, para, com base nelas, concluir que a atividade central exercida pela demandada seria de armazém geral, conclusão afastada pela instância de origem. Aplicação do enunciado 7/STJ.

5. Insindicável, ainda, o reconhecimento da ausência de imprevisibilidade do fato que deu azo ao desmoronamento do porto e queda dos contêineres da parte demandante no rio, tendo em vista a impossibilidade de revisão do contexto fático probatório em que se basearam a sentença e o acórdão recorrido, em dupla conformidade.

6.
Correta a contagem dos juros de mora e da correção monetária determinada pelo acórdão recorrido, na linha da jurisprudência majoritária desta Corte, sendo a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (17/10/2010), com base no INPC-IBGE
, até o início da contagem dos juros de mora, contados estes a partir da citação (16/02/2012), com base na SELIC.

7. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

(REsp 1748624/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

Logo, irretocável o julgado quanto à questão.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do
s
Autor
es
,
para condenar a empresa ao pagamento de lucros cessantes, determinando a apuração do valor correspondente ao aluguel dos imóveis no mesmo padrão e localização na época do atraso na entrega da unidade imobiliária, a ser apurado em liquidação judicial por arbitramento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)